Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-72.2014.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003255-72.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MODULAR PAINES EIRELI - CNPJ: 00.078.492/0001-38 (APELANTE), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.626.581-00 (APELADO), ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (APELANTE), MODULAR PAINES EIRELI - CNPJ: 00.078.492/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (APELADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.626.581-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE REQUERIDA – PERMISSÃO DA PARTE AUTORA – POSSE IMPOSSÍVEL DE GERAR DIREITO À USUCAPIÃO – BENFEITORIAS NÃO DEVIDAS – ART. 584 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

1- O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

2- A parte requerida mantinha o
exercício da posse indireta, sendo que, com a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

3- O requerido confirma que trabalhou para a apelante e, depois de encerradas as atividades na localidade, foi autorizado a permanecer no imóvel, de maneira que o caráter da origem da posse se deu por permissão/autorização.

4- Sobre a retenção por benfeitorias, não cabível na espécie, pois o art. 584 do CPC estabelece que “
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0003255-72.2014.8.11.0040

APELANTES: ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS: PEDRO RODRIGUES DA SILVA e ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0003255-72.2014.8.11.0040, Código: 111168, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/
MT, em que se julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e o pedido contraposto de reconhecimento de domínio por usucapião (id. 142584654, p. 383).

A
autora ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA apela e sustenta que a parte apelada confirmou a oficial de justiça que estaria no imóvel com autorização da parte autora.

Afirma que nunca deixou de ser possuidora e proprietária do imóvel e que a parte requerida está no imóvel porque permitiu, quando a empresa encerrou suas atividades, de modo que o apelado lá permaneceu para zelar do local.

Em suma, pede o provimento do recurso e sua reintegração no imóvel (id. 142584654, p. 428).

PEDRO RODRIGUES DA SILVA também apela e diz que “
A r. sentença merece ser reformada, porquanto apesar do juízo inicial reconhecer que seria o caso de aplicação do instituto da usucapião como matéria de defesa-, na forma da súmula 237 do Supremo Tribunal Federal-, afirmou que deveria o Apelante utilizar a prescrição aquisitiva pela via adequada , não entendendo pela sua aplicação em matéria de defesa
”.

Expõe que “
não há fundamento válido para afastar o pedido do Apelante em ver reconhecido a usucapião no presente processo. Não havendo plausibilidade jurídica em implicitamente entender pelo direito de aquisição da propriedade pela usucapião. Mas, afirmar que, não poderia ser reconhecido, por depender de ação própria
”.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça o domínio do imóvel, ou que “
seja reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como o levantamento das voluptuárias, se não indenizadas. Bem como, em caso de indenização no valor não inferior a R$ 100.000,0 (cem mil reais)
” (id. 142584653, p. 11).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos recursos (id. 142584653, p. 15 e id. 142584653, p. 26).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0003255-72.2014.8.11.0040, Código: 111168, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, em que se julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e o pedido contraposto de reconhecimento de domínio por usucapião (id. 142584654, p. 383).

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A parte autora disse que seria proprietária do imóvel Chácara 57, loteamento Verdes Campos, Sorriso/MT, sendo que teria exercido atividades empresariais até 13/05/1998, quando fechou as portas, tendo a parte requerida ocupado uma das morarias de dentro do imóvel para dele zelar em nome da apelante.

Afirmou que o requerido teria passado o imóvel à sua sogra e demais famílias e, como a requerente teria interesse em vende-lo, teria demonstrado ser proprietária aos ocupantes e tentou que desocupassem o imóvel amigavelmente, o que teria sido negado e, notificados extrajudicialmente, ainda estariam resistindo.

Por isso, pediram a reintegração na posse.

Depreende-se, assim, que a questão se refere na existência ou não de mera permissão/tolerância da parte autora quanto à posse direta da parte requerida, o que preservaria a posse de maneira indireta da apelante. Assim, em sendo isto demonstrado, a partir da intenção de retomada da posse pela possuidora indireta e havendo resistência pelos possuidores diretos, haveria posse injusta.

Como é sabido, a posse do proprietário continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

Conforme ensina obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

No caso dos autos, a despeito de a parte requerida tentar induzir, após contestação, que não teria adentrado no imóvel por permissão e, depois, que teria ocorrido a inversão da natureza da posse, não vejo como ocorrida.

Em constatação, realizada por determinação judicial, foi aferido que “
segundo o réu o mesmo encontra-se na área desde a época que trabalhava para o autor, e que entrou no local
com autorização do mesmo
” (id. 142584654, p. 79).

A origem da posse, portanto, advém de autorização da parte autora, e não com o intuito do próprio requerido de ter o imóvel como seu.

Se está lá porque autorizado foi pela proprietária, que, de modo incontroverso, exercia atividades no local anteriormente, certamente que a origem da posse adveio de permissão/tolerância.

O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

O art. 1.198 do CC dispõe que
“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

A posse da parte requerida adveio de permissão da parte autora e cumpriu sua ordem quando autorizado a ter a posse direta do imóvel.

Assim, mantinha o
exercício da posse indireta, sendo que, com a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Neste
sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA C/C USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A usucapião especial urbana coletiva, prevista no artigo 10 da Lei nº 10.257/2001, tem como fator principal possibilitar à população carente, residente em loteamentos urbanos irregulares e favelas, usucapir coletivamente glebas de terra onde exercem sua posse. Tal Lei foi elaborada tendo em vista a necessidade de reorganização urbanística voltada aos núcleos habitacionais degradados, a exemplo, as favelas ou comunidades. Tal demanda não se trata de várias pretensões individuais promovidas coletivamente, tal como no caso em apreço, em que pretende beneficiar várias pessoas componentes de uma única família, mas sim, repercute em um processo que tutela interesses metaindividuais, buscando consolidar a posse por parte de uma coletividade. 2- Analisando as provas documentais e testemunhais produzidas, a ocupação do imóvel usucapiendo pelos Autores/Recorrentes, decorreu de um contrato de trabalho, ou seja, houve autorização do proprietário/empregador para que seus empregados utilizassem a moradia, para facilitar o acesso ao trabalho. Referida autorização se estendeu após a extinção do contrato laboral, diante das condições de saúde do Sr. Antônio (patriarca da família), que estava incapacitado para o trabalho.
Tal fato se trata de mera permissão ou tolerância do proprietário do imóvel e não induz posse, para fins da prescrição aquisitiva, caracterizando-se como mera detenção. Em razão da autorização para moradia, concedida pelo Réu/Apelado, que não induziu posse, não há como declarar-se a usucapião especial urbana coletiva, ou mesmo a usucapião extraordinária.
3- Restando sucumbente os Apelantes, em sua insurgência recursal, mister a elevação dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com a ressalva de ser eles beneficiários da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02538057920128090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/06/2019).

O requerido confirma que trabalhou para a apelante e, depois de encerradas as atividades na localidade, foi autorizado a permanecer no imóvel, de maneira que o caráter da origem da posse se deu por permissão/autorização, o que coadunou com o dito na petição inicial, demonstrando a verossimilhança das alegações da autora.

Para fins de usucapião, alegada em defesa, o caráter da posse não pode ser condicionado a vontade do proprietário.

Ressalta-se que, nos termos do art. 374, III, do CPC, “
Não dependem de prova os fatos [...]
admitidos no processo como incontroversos
”.

Assim, “
Sendo a permissão um ato expresso e a tolerância um ato tácito de exercício da
posse
sobre o bem, por
autorização
do possuidor, dono da coisa possuída, o exercício da
posse
sob
autorização
e consentimento, tanto num como noutro caso, não induzem direito potestativo, ou seja, não geram direito possessório
” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03009297620108090100, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).

Mesmo que se alegue ocorrência de abandono, fato é que o encerramento das atividades com a autorização de permanência de um dos ex-funcionários no imóvel vejo como atitude a se preservar o bem. Certamente que, se a intenção fosse abandonar, não teria deixado qualquer pessoa no local. Aí sim, se o requerido adentrasse no bem, sua posse seria apta à usucapião, pois não condicionada à autorização da anterior posseira.

Sobre a retenção por benfeitorias, não cabível na espécie, pois o art. 584 do CPC estabelece que “
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
”.

Neste sentido, este TJ:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE

POSSE
– COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida. Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.
O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.
Recurso desprovido
.” (N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso da parte autora e julgo procedente a reintegração de posse, bem como DESPROVEJO o recurso da parte requerida.

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 20% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa, pois defiro a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022